Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-08.2012.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000503-08.2012.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ELZO MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADA: DRA. SOLANGE PEREIRA JARDIM - ADV.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIS DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR: INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA LEI 13.654/18. REJEIÇÃO. MERITO: ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSBILIDADE. DEMONSTRADA A GRAVE AMEÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não havendo violação no processo legislativo da Lei 16.654/18, não há razão para instauração do incidente de inconstitucionalidade.
2. Estando a autoria e materialidade comprovas, resta impossível o pedido de absolvição.
3. Crime cometido com violência ou grave ameaça, configura o tipo penal do art. 157, do CP, inviabilizando a desclassificação para furto.
4. A pena basilar não poderá ser reconduzida para o mínimo legal, se houver a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis.
5. Não cumpridos os requisitos do art. 44 do CP, não poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos.
6. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Portel/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ELZO MOREIRA DE ALMEIDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput,
e §2º, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 28.03.2010, por volta das 16h, o acusado Elzo Moreira de Almeida, mediante grave ameaça exercida pelo uso de
faca
, determinou que a vítima Gizele, passasse todos os valores do caixa da panificadora que trabalhava. Após a conduta, o acusado se evadiu do local, sendo preso em flagrante, logo em seguida. Por tal conduta, foi denunciado pelo tipo penal descrito no art. 157, §1º, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 70/72-v, contra a qual recorreu às fls. 102/109, pugnando a absolvição por insuficiência de prova, subsidiariamente, a redução da pena-base no patamar mínimo, desclassificação do crime de roubo para furto e, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
preliminar
de contrarrazões, requereu o membro do
Parquet,
seja declarada a inconstitucionalidade formal do inciso I, §2º, art. 157, do Código Penal, realizada pela Lei 13.654/18, e, no
mérito,
pelo improvimento do recurso manejado pela defesa.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradora de Justiça opinou pelo
acolhimento da

preliminar
levantada em contrarrazões, a fim de que seja suspenso o julgamento do mérito do presente recurso, instaurando o incidente de inconstitucionalidade. Quanto ao mérito, pelo
parcial provimento,
para que seja redimensionada a dosimetria imposta (fls. 12/137).

É o relatório.

VOTO

Preliminar:

Em prefacial de contrarrazões, lançou o Promotor de Justiça a tese de inconstitucionalidade sob a alegação de que há inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/18, por violação ao processo legislativo porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do senado, após emenda ao PLS 149/2015, não deliberou acerca do dispositivo que revogava o art. 157, § 2º, I, do CP, sendo que referido dispositivo não constava da redação do texto final publicado no Diário do Senado Federal e foi incluído pela Coordenação de Redação Legislativa (CORELE), sem ser submetido à deliberação dos senadores, pretendendo, dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.

A tese lançada não prospera pois a Lei 13.654/2018 tramitou no senado através do Projeto de Lei nº 149/2015, cuja proposta inicial foi publicada no Diário do Senado Federal, nº 36, de 25.03.2015, pág. 62, e dela já constava que ¿(...) Fica revogado o inciso I do §2º do art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940(...)¿. Portanto, desde o início do trâmite legislativo se abordava a revogação da causa de aumento em tela, prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 em comento.

O que houve é que por algum lapso, não foi publicado o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa a revogação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, daí porque a intervenção da CORELE.

Nesse contexto, emerge que a única alteração feita pela Câmara dos Deputados não afetou nem interferiu na revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Ao contrário, a derrogação se revelou intocável e prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017 (número na Câmara dos Deputados vinculado ao PL 149/2015 do Senado) desde o início.

Portanto, a revogação da majorante, além de constar no texto original, remanesceu no texto final aprovado pela CCJ no Senado Federal, constando, ainda, posteriormente, no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados 1, de 2018, ao PLS 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal, não havendo inconstitucionalidade formal, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

Em tempo, é de se lembrar que em 23.01.2020, passou a vigorar a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), que voltou a considerar a causa de aumento de pena, para os roubos cometidos com o uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), daí porque a tese acima levantada fica, por essa razão, também prejudicada, já que o que se pretendia era a manutenção do uso de faca como causa de aumento de pena, tese hoje abarcada pela legislação vigente.

Mérito:
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e declassificação para furto

Pretendendo a absolvição do acusado, a defesa sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, verifico que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 08 e pelo Auto de Prisão em Flagrante

A autoria, de igual forma, está devidamente demonstrada,
apesar da negativa de autoria sustentada pelo apelante, sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A vítima Gizele Santos dos Santos,
reconheceu o acusado como aquele que praticou o assalto,
conforme se verifica pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 19. Não obstante, em audiência às fls. 49, afirmou perante o juízo, declarou que no dia dos fatos estava trabalhando como balconista, quando chegou o acusado encostou uma faca em sua barriga e puxou todo o dinheiro do caixa. Logo após, a revistou em busca de outros objetos, ameaçando-a se gritasse a mataria (fls. 49).

A testemunha
Mizael Silva dos Santos,
afirmou que estava distante da vítima uns 4 ou 5 metros, quando ouviu o acusado gritando ¿
fecha a porta senão (sic) eu acabo com a vítima¿.
Que não chegou a ver a faca, mas o acusado tinha algo embaixo da camisa. Que a vítima lhe contou que havia sido assaltada (fls. 50).

O Policial Militar
José Guilherme Batista Nunes dos Santos
, afirmou que o acusado não ofereceu nenhuma resistência à prisão, sendo que na delegacia a vítima o reconheceu como autor do fato. Que Izael procurou a polícia e afirmou que o acusado era o autor de delito (fls. 51).

O acusado, como dito anteriormente, negou a prática delitiva, não apresentando nenhum fato que pudesse desabonar a versão prestada pela ofendida (fls. 55).

Assim, diante do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, a vítima detalhou os acontecimentos, além de realizado o reconhecimento de pessoa, ainda na Delegacia de polícia, onde apontou o acusado como o autor do crime. Além do que, a versão apresentada por ela, encontra esteio nos demais elementos de prova colhidos (prisão em flagrante e depoimento das demais testemunhas), pelo que deve ser mantida a condenação.

Noutro giro, não merece ser acolhida a tese de desclassificação para furto. Veja que, o
caput
do artigo 157 do Código Penal, descreve que para a consumação do crime em apreço é inevitável a subsistência, de, ao menos, uma das seguintes elementares objetivas: a) violência, caracterizado pelo constrangimento físico da vítima; b) grave ameaça, consistente na coação psicológica, na intimidação direta ou indireta, de castigo ou malefício, ou; c) o emprego de qualquer outro meio que retire da vítima sua capacidade de resistência.

Quanto ao elemento subjetivo, este é qualificado pelo dolo específico do agente, assinalado pela sua vontade consciente de apoderar-se, para si ou outrem, mediante violência ou grave ameaça, a coisa alheia.

In casu
, vislumbra-se a ocorrência das designadas elementares, posto que, munido de uma faca, o acusado ameaçou a vítima, para então, subtrair o dinheiro do caixa do estabelecimento, que a ofendida trabalhava,

Desta forma, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos.

Do redimensionamento da pena-base

Por fim, pugna a redução da pena-base no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante às fls. 72, verifico que quando da análise das circunstâncias estabelecidas no art. 59 do CP, o magistrado considerou desfavorável ao réu 03 (três) vetores, a saber: culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime.

Pois bem. Analisando a referida fundamentação, a qual ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal - 05 (cinco) anos de reclusão, entendo não ser o caso de redução da sanção aplicada, posto que, há pelo menos uma circunstância devidamente fundamentada com base em elementos concretos, qual seja: consequências do crime,

Assim, certo é que há, pelo menos, um vetor negativo,
idoneamente fundamentado
, suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, estando a dosimetria em consonância com o que dispõe a Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Por fim, também incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão do não cumprimento do requisito estabelecido no art. 44, I, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 10 de agosto de 2019.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5